Tribunal: STF
Processo: RE 89003
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. O
ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE TANTO NO CASO EM QUE O
CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO EM QUE PAGA PARA REPETIR,
CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE CALCULAR A CORREÇÃO, ASSIM A
PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, COMO DO DEPOSITO (RE 84.704, DJ
1.4.77).
RE CONHECIDO E PROVIDO.